Tribunal: STF
Processo: AP 2550
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMENTA: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS INFRINGENTES NA AÇÃO PENAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 333, I, PARÁGRAFO ÚNICO DO RISTF. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo regimental, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator.



    2. É pacífica a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que o cabimento de embargos infringentes em face de acórdão condenatório proferido pela Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos termos do art. 333, I, parágrafo único, RISTF, exige divergência consubstanciada em ao menos 2 (dois) votos absolutórios próprios. Precedentes.



    3. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da AP 863 (Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 21/2/2020), fixou entendimento no sentido de que “o cabimento de embargos infringentes em face de decisão penal condenatória proferida pelas Turmas do Supremo Tribunal Federal exige divergência consubstanciada em ao menos dois votos absolutórios próprios”.



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento. Certificação do trânsito em julgado, independentemente de publicação referente ao presente julgamento.